Tribunal: TJSP
Processo: 1003351-86.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.

RESPEITÁVEL DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO.

RECURSO DA AUTORA MARIA SOARES DOS SANTOS. BUSCA A INDENIZAÇÃO PELA PERDA TOTAL DO AUTOMÓVEL, NO VALOR DE R$ 20.117,00, CONFORME TABELA "FIPE", ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE ESTIMA EM R$ 35.000,00.

CERCEAMENTO DE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.

RESPEITÁVEL DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO.

RECURSO DA AUTORA MARIA SOARES DOS SANTOS. BUSCA A INDENIZAÇÃO PELA PERDA TOTAL DO AUTOMÓVEL, NO VALOR DE R$ 20.117,00, CONFORME TABELA "FIPE", ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE ESTIMA EM R$ 35.000,00.

CERCEAMENTO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA.

RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO EXONERA A AUTORA DO ÔNUS DE PROVAR MINIMAMENTE O FATO CONSTITUTIVO DO ALEGADO DIREITO.

AUTORA/SEGURADA NO MOMENTO DA CONTRAÇÃO RESPONDEU SER A PRINCIPAL CONDUTORA DO VEÍCULO. NÃO HÁ MENÇÃO OU RESSALVA DE QUE SEU NETO UTILIZE O VEÍCULO. PERFIL DA SEGURADA NASCIDA EM 1947, É DIFERENTE DO PERFIL DE SEU NETO. RECUSA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO LEGÍTIMA, EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA ENTRE O PERFIL DECLARADO E AQUELE CONSTATADO, O QUE DE FATO, AUMENTOU O RISCO SEGURADO.

QUESTIONÁRIO DE SINDICÂNCIA. O CONDUTOR DO VEÍCULO (NETO DA SEGURADA), PERDEU O CONTROLE E

COLIDIU CONTRA O POSTE. NETO DA AUTORA MAIOR E CAPAZ; APTO A RESPONDER AS PERGUNTAS DO QUESTIONÁRIO, POR ELE PREENCHIDAS, À MÃO. NÃO HÁ PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.

INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA SEGURADA, SERVEM DE BASE PARA A SEGURADORA TRAÇAR O PERFIL E, ASSIM, ESTABELECER O VALOR DO PRÊMIO E A CLASSE TARIFÁRIA, CUJA VERACIDADE PERMITE UMA CONTRATAÇÃO QUE ATENDA ÀS EXPECTATIVAS QUE SE CONCRETIZA NA BOA-FÉ OBJETIVA E NA LEALDADE DA CONDUTA DOS CONTRATANTES. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 765 E 766 DO CÓDIGO CIVIL.

RECURSO DESPROVIDO.